Tribunal: TJDFT
Processo: 0719248-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0719248-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA FERREIRA TRINDADE AGRAVADO: VALDECIR FRANCISCO GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MILENA FERREIRA TRINDADE, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos no 0711250-33.2022.8.07.0006, indeferiu o pedido de realização de audiência na forma telepresencial formulado pela agravante. Narra que foi designada audiência de instrução, na forma presencial, para colher depoimento pessoal de testemunhas. Afirma que pediu ao Juízo a aplicação da Resolução no 354/2020 do CNJ, para que a audiência fosse telepresencial. O pedido, contudo, foi indeferido. Alega que não pretende o cancelamento da audiência presencial, mas sim a possibilidade de que ocorra de forma híbrida. Nesse sentido, sustenta que a magistrada deixou de observar a Resolução supracitada. Argumenta que a oposição à audiência telepresencial deve ser fundamentada, o que, de acordo com a agravante, não ocorreu. Aduz que a Resolução 354/2020 não foi revogada pela 481/2022 (ambas do CNJ), restando possível a possibilidade de audiência telepresencial. Posto isso, requer a concessão de tutela de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão, para facultar à agravante a possibilidade de comparecer telepresencialmente à audiência designada para o dia 15/06/2023. Dispensa de preparo. Gratuidade de justiça concedida na origem (ID 151254908). O pedido liminar foi indeferido na decisão de ID 46963166. Na petição de ID 47947562, a agravante informa a perda do objeto do presente recurso, tendo em vista a celebração de acordo com a parte adversa na origem e prolação de sentença, em que já se operou o trânsito em julgado. É o relatório. DECIDO Conquanto seja tempestivo o presente agravo de instrumento, não é passível de conhecimento em virtude do acordo celebrado entre as partes e a prolação de sentença no feito originário, conforme se extrai do ID 162171584 dos autos de origem. Assim sendo, a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto. Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator